Tribunal: STJ
Processo: 2086219-45.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913687 - SP (2025/0136679-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GILBERTO GORGULHO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ZARONI MEGALE - SP332106
LUCIANO PINHO NILO - MG023833
PATRICIA BARBOSA NILO - MG103935
PABILA PEZZO MARINHO - MG156593
GIULIANO BATISTA MOURA - MG230172
AGRAVADO
: KALAYANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD VIEIRA -
RJ199298
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ.
1. Ação de cobrança de comissão de corretagem, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à suposta
validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica, envolve o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51825870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ace9cf9-eb9b-4a13-98dc-3dd56a3b4042

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 2ace9cf9-eb9b-4a13-98dc-3dd56a3b4042

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913687 - SP (2025/0136679-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GILBERTO GORGULHO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE ZARONI MEGALE - SP332106
LUCIANO PINHO NILO - MG023833
PATRICIA BARBOSA NILO - MG103935
PABILA PEZZO MARINHO - MG156593
GIULIANO BATISTA MOURA - MG230172
AGRAVADO
: KALAYANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD VIEIRA -
RJ199298
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ.
1. Ação de cobrança de comissão de corretagem, em fase de cumprimento de
sentença.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à suposta
validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica, envolve o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
/STJ.
3. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GILBERTO GORGULHO
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA contra decisão da Presidência do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto.
de cobrança de comissão de corretagem, em fase de cumprimento
Ação:
de sentença, ajuizada por GILBERTO GORGULHO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
em face de KALAYANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
Documento eletrônico VDA50812760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:31:21
Código de Controle do Documento: 21b4c67e-2216-467d-acc0-ef7a7b7caee4

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença por KALAYANTI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
rejeitou a impugnação ao cumprimento de
Decisão interlocutória:
sentença.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
KALAYANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, nos termos da seguinte
ementa:

Alegação de nulidade da citação. Citação via postal recebida no
endereço da Agravante, onde não há portaria, por pessoa sem poderes de
representação. Vício de citação reconhecido. Recurso provido para anular a decisão
e determinar o processamento do incidente. (e-STJ fl. 201).

opostos por GILBERTO GORGULHO
Embargos de declaração:
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, foram rejeitados.
alega violação do art. 248, §2o, do CPC, sustentando,
Recurso especial:
em síntese, a legalidade da citação.
conheceu do agravo para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ:
do recurso especial, com base no seguinte fundamento:
i) aplicação da Súmula 7/STJ relativamente à alegação de validade da
citação realizada no endereço correto da pessoa jurídica, ainda que o recebedor
não tenha poderes de representação, de modo a prevalecer a teoria da aparência.
alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7
Agravo interno:
/STJ, repisando as mesmas razões recursais despendidas em seu apelo extremo.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Da renovada análise dos autos, reitero a assertiva de que, no tocante à
alegação de validade da citação realizada no endereço da pessoa jurídica, o
acórdão recorrido adentrou na esfera fática probatória dos autos, vedado em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50812760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:31:21
Código de Controle do Documento: 21b4c67e-2216-467d-acc0-ef7a7b7caee4

Confira-se como o acórdão do TJ/SP se pronunciou sobre a questão
mencionada:
O recurso merece provimento. A citação é mesmo nula.
A carta citatória foi enviada ao endereço da Ré e assinado por Neomar
Santos e o aviso de recebimento AR foi juntado aos autos fls. 170.
Diz o art. 248, do Código de Processo Civil, que, deferida a citação pelo
correio, a carta será registrada para entrega ao citando, sendo válida a entrega,
quando o réu for pessoa jurídica, a pessoa com poderes de gerência geral ou de
administração, ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de
correspondências, desde que assinado o recibo: “1 o A carta será registrada para
entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo”.
No caso, a carta foi enviada ao endereço da Ré, mas o signatário do AR
não é nenhuma das pessoas elencadas no art. 248, do CPC, sendo nulo o ato
processual.
A teoria da aparência permite seja reconhecida a validade da citação por
via postal quando efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida, em nome
desta, por quem ali se encontrava, contanto que não haja prova de que o receptor
era pessoa estranha ao quadro da Agravante. E no caso, há prova de que o receptor
não faz parte do quadro de funcionários da Agravante, a indicar, portanto, que o ato
citatório, essencial para a formação da relação processual, não atingiu sua finalidade
no caso. (e-STJ fls. 202-203).

Dessa forma, alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50812760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:31:21
Código de Controle do Documento: 21b4c67e-2216-467d-acc0-ef7a7b7caee4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.687 / SP
Número Registro: 2025/0136679-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00912602820188260100
10114603120188260100
20862194520248260000
912602820188260100
91260282018826010010114603120188260100
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO GORGULHO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE ZARONI MEGALE - SP332106
LUCIANO PINHO NILO - MG023833
PATRICIA BARBOSA NILO - MG103935
PABILA PEZZO MARINHO - MG156593
GIULIANO BATISTA MOURA - MG230172
AGRAVADO
: KALAYANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD VIEIRA -
RJ199298
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CORRETAGEM
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51807483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 52dbc067-fd46-4b16-9c8b-82b1c59c7761

AGRAVANTE : GILBERTO GORGULHO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS : ANDRE ZARONI MEGALE - SP332106
LUCIANO PINHO NILO - MG023833
PATRICIA BARBOSA NILO - MG103935
PABILA PEZZO MARINHO - MG156593
GIULIANO BATISTA MOURA - MG230172
AGRAVADO
: KALAYANTI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
ROBERTO MAURICIO ATALLA PIETROLUONGO OSWALD VIEIRA -
RJ199298
JULIA DIAS MESQUITA RODRIGUES - SP510194
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PATRICIA BARBOSA NILO, pela parte: AGRAVANTE: GILBERTO GORGULHO
ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:15
Código de Controle do Documento: 52dbc067-fd46-4b16-9c8b-82b1c59c7761